Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722997-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: KARYNNE MOTA BRAZ DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14122229), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora